Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu o excesso de execução em contrato de prestação de serviços advocatícios e distribuiu os ônus sucumbenciais. Os embargantes sustentam o inadimplemento das obrigações contratuais pelo escritório embargado e pugnam pela reforma na distribuição do ônus de sucumbência, enquanto este, por sua vez, contesta o reconhecimento de excesso de execução e a distribuição do ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inadimplemento contratual por parte do escritório de advocacia, justificando a exclusão integral dos valores cobrados; e (ii) definir a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais diante do reconhecimento parcial do excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios configura obrigação de meio, não de resultado, exigindo do advogado diligência, mas não necessariamente êxito nos processos.
4. A parte embargante não comprova que o escritório embargado deixou de cumprir suas obrigações de maneira a justificar a exclusão dos valores cobrados.
5. Quanto à mensalidade de fevereiro de 2023, as provas indicam que o contrato foi encerrado em 08/02/2023, e o embargado não demonstra efetiva prestação de serviços após essa data, configurando excesso de execução.
6. Em relação à sucumbência, a sentença distribui proporcionalmente os honorários e as custas processuais (60% para os embargantes e 40% para o embargado), em conformidade com o grau de sucesso parcial de cada parte e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1.Contrato de prestação de serviços advocatícios configura obrigação de meio, não de resultado.
2. A ausência de comprovação de inadimplemento contratual exclui a possibilidade de isenção integral dos valores cobrados.
3. Em casos de sucumbência recíproca, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito de cada parte.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1893322 RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/05/2021;
TJDFT, Acórdão 1822555, 07471089520228070016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 27/02/2024.